Tribunal: CARF
Processo: 15555.720035/2015-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15555.720035/2015-54
ACÓRDÃO
2101-003.177 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE NILOPOLIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/11/2012
COMPENSAÇÃO EFETIVADA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO CONTROVERSO.
COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN. LANÇAMENTO
ADEQUADO AO CONTROLE DE LEGALIDADE.
A compensação para extinção de crédito tributário só pode ser efetivada
com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação
tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado
nas condições e sob as garantias estipuladas em lei. O procedimento de
compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que deve
comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei. Nos
termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
STJ. TEMA REPETITIVO No 346.
Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial,
vedação que
se
aplica
inclusive
às
hipóteses de
reconhecida
inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.177 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15555.720035/2015-54
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares Campos
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Município de Nilópolis contra
decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) que julgou
improcedente sua manifestação de inconformidade, mantendo a não homologação de
compensações previdenciárias efetuadas em GFIP nos anos de 2011 e 2012, no valor nominal total
de R$ 4.046.846,87.
O Despacho Decisório de origem não homologou as compensações por terem sido
efetuadas com base em processos judiciais sem o respectivo trânsito em julgado da sentença,
contrariando o disposto no art. 170-A do Código Tributário Nacional.
Em primeira instância, a DRJ/CTA, por meio do Acórdão 06-57.598 - 5a Turma,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade. A decisão fundamentou-se,
principalmente, nos seguintes pontos:
1.
Quanto ao processo judicial 0029259-11.2010.4.01.3400, que trata da
inexigibilidade de contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza indenizatória, a própria
sentença condicionou expressamente a compensação ao trânsito em julgado, conforme
dispositivo: "Caberá à autoridade administrativa proceder à análise e verificação dos valores
declarados, com a ressalva de que a compensação se sujeita ao trânsito em julgado da sentença,
nos termos do art. 170-A, do CTN";
2.
Em
relação
ao
processo
0031502-25.2010.4.01.3400,
referente
a
contribuições sobre agentes políticos, a DRJ verificou que, embora tenha transitado em julgado
em 26/03/2014, a decisão foi desfavorável ao Município, declarando a decadência do direito
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.177 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15555.720035/2015-54
3
creditório por ter sido ajuizada a ação apenas em 22/06/2010, quando já havia transcorrido o
prazo prescricional quinquenal para os recolhimentos do período de 1997 a 2004;
3.
A decisão destacou a jurisprudência pacificada do STJ no julgamento do REsp
1.167.039/DF, sob o regime dos recursos repetitivos, que estabeleceu que o art. 170-A do CTN,
que veda a compensação antes do trânsito em julgado, aplica-se às demandas ajuizadas após
10/01/2001, mesmo quando se trata de tributo declarado inconstitucional;
4.
A DRJ concluiu que o recorrente não demonstrou através de documentos o
alegado direito creditório de forma minudente e inequívoca, não comprovando a existência de
pagamento ou recolhimento indevido que justificasse a compensação.
Destaca-se a ementa do referido acórdão:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. RECURSOS
REPETITIVOS. IRRELEVÂNCIA À COISA JULGADA AINDA INEXISTENTE.
Reputa-se indevida a compensação levada a efeito pelo contribuinte em face da
inexistência de trânsito em julgado de decisão judicial que lhe reconheça a não-
incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas verbas
remuneratórias. Inteligência do artigo 170-A do Código Tributário Nacional - CTN.
ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO.
Compete ao interessado demonstrar que tem direito à compensação pleiteada.
Meras alegações, desacompanhadas de elementos de prova, não são suficientes
para reformar a decisão de não homologação de compensação.
O contribuinte indicou como fundamento para as compensações dois processos
judiciais:
1.
Processo 0029259-11.2010.4.01.3400 - Ação ordinária visando a declaração
da inexigibilidade das contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza indenizatória
(auxílio-doença, auxílio-maternidade, adicional de assiduidade, auxílio creche, auxílio
transferência, auxílio educação, aviso prévio indenizado, terço constitucional de férias, entre
outras).
2.
Processo 0031502-25.2010.4.01.3400 - Ação referente à contribuição
previdenciária sobre os subsídios de agentes políticos (prefeito, vice-prefeito e vereadores), no
período de fevereiro de 1998 a setembro de 2004.
Em seu Recurso Voluntário, o Município de Nilópolis alega, em síntese:
b) Que as compensações não foram homologadas sob a alegação de terem sido
efetuadas com base em processo judicial sem trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do
CTN;
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.177 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15555.720035/2015-54
4
c) Que o instituto da compensação é considerado por lei direito subjetivo do
contribuinte, independente de autorização da Fazenda Pública, conforme art. 66 da Lei no
8.383/1991;
d) Que o art. 170-A do CTN não se aplicaria ao caso, sendo a questão praticamente
restrita à verificação da existência de débitos e créditos a serem compensados;
e) Que apresentou o recurso com efeito suspensivo na forma do artigo 61,
parágrafo único, da Lei 9.784/99, por haver justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação
decorrente da execução.
Ao final, requer seja acolhido o recurso para cancelar o débito fiscal reclamado com
a homologação da compensação tributária requerida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
A controvérsia central deste processo reside na possibilidade de compensação de
contribuições previdenciárias com base em créditos decorrentes de ações judiciais sem o
respectivo trânsito em julgado, em face do disposto no art. 170-A do CTN.
O recorrente sustenta, em síntese, que o instituto da compensação é considerado
por lei direito subjetivo do contribuinte, independente de autorização da Fazenda Pública,
conforme art. 66 da Lei no 8.383/1991, e que o art. 170-A do CTN não se aplicaria ao caso.
Para a adequada solução da lide, é necessário analisar os fundamentos jurídicos da
compensação tributária e, em particular, a aplicabilidade do art. 170-A do CTN ao caso concreto.
A compensação tributária tem previsão expressa no Código Tributário Nacional
(artigo 156, inciso II), onde se encontra relacionada como uma das causas extintivas do crédito
tributário, cujos pressupostos básicos estão dispostos nos arts. 170 e 170-A:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.177 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15555.720035/2015-54
5
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.
Verifica-se que o CTN não cria um direito subjetivo à compensação, uma vez que
esta deverá ser regulada por lei específica da pessoa política competente pela arrecadação do
tributo. De acordo com essa regulamentação, devem ser atendidos dois pressupostos essenciais:
1.
A existência de direito creditório líquido e certo contra a Fazenda Pública,
que será utilizado para promover a extinção de débito tributário em desfavor do contribuinte;
2.
A impossibilidade de compensação de tributo objeto de contestação judicial
antes do trânsito em julgado da respectiva demanda judicial.
No caso em análise, as compensações foram realizadas pelo Município de Nilópolis
com base em dois processos judiciais:
a) Processo 0029259-11.2010.4.01.3400 - relativo à inexigibilidade de contribuições
previdenciárias sobre verbas de natureza indenizatória;
b) Processo 0031502-25.2010.4.01.3400 - referente à contribuição previdenciária
sobre os subsídios de agentes políticos.
Quanto ao primeiro processo, cumpre destacar que a própria sentença proferida
condicionou expressamente a compensação ao trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do
CTN, conforme transcrito nos autos: “Caberá à autoridade administrativa proceder à análise e
verificação dos valores declarados, com a ressalva de que a compensação se sujeita ao trânsito em
julgado da sentença, nos termos do art. 170-A, do CTN”.
Vale destacar que o trânsito em julgado do primeiro processo ocorreu apenas em
11/04/2025.
Em relação ao segundo processo, verifica-se que, embora tenha transitado em
julgado em 26/03/2014, a decisão foi desfavorável ao Município, declarando a decadência do
direito creditório por ter sido ajuizada a ação apenas em 22/06/2010, quando já havia transcorrido
o prazo prescricional quinquenal para os recolhimentos do período de 1997 a 2004.
Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
1.167.039/DF, sob o regime dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual o art.
170-A do CTN - que veda a compensação de créditos tributários antes do trânsito em julgado da
ação - aplica-se às demandas ajuizadas após 10/01/2001, inclusive na hipótese de tributo
declarado inconstitucional.
A jurisprudência pacificada do STJ é clara no sentido de que:
"Nos termos do art. 170-A do CTN, 'é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial', vedação que se aplica
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.177 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15555.720035/2015-54
6
inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido."
Portanto, o argumento do recorrente de que teria direito à compensação com base
no art. 66 da Lei no 8.383/1991, independentemente do trânsito em julgado da decisão judicial,
não encontra amparo legal ou jurisprudencial.
Assim, não há como acolher a pretensão do recorrente.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 143
DF CARF MF
Original